Tribunal: TJDFT
Processo: 0000453-05.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO RECONHECIMENTO. REQUISITO OBJETIVO NÃO SATISFEITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para o reconhecimento da continuidade delitiva, necessário o preenchimento dos requisitos objetivos previstos no artigo 71, do CP, ou seja, pluralidade de ações, mesma espécie de crimes e mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes.
2. Inexistindo similitude entre as circunstâncias dos crimes praticados, não há como reconhecer a continuidade delitiva, por ausência dos requisitos objetivos.
3. Recurso conhecido e não provido.